Tribunal: TJBA
Processo: 8001812-24.2019.8.05.0142
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001812-24.2019.8.05.0142

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JOSE GENIALDO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
LEONARDO SANTOS SANTA ROSA

APELADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
RODRIGO FERNANDES CARDOSO

EMENTA

Apelação cível. Execução de título extrajudicial. Cédula de crédito rural. Quitação extrajudicial anterior à citação. Omissão do exequente em comunicar o pagamento. Causalidade superveniente. Inversão dos ônus sucumbenciais. Justiça gratuita deferida.
S
entença que extinguiu a execução pelo pagamento (art. 924, II, CPC) e os embargos por perda de interesse processual (art. 485, VI, CPC), condenando o
apelante/executado
em custas e honorários de 10% sobre o valor da execução. O débito foi quitado extrajudicialmente em 2015, antes da citação (2019), mas o
apelado/
exequente somente comunicou a satisfação ao juízo em 2023.
Gratuidade da justiça, deferida, considerando que a
presunção de hipossuficiência da pessoa natural (art. 99, § 3º, CPC), corroborada pela condição de agricultor familiar, não foi infirmada nos autos.
No mérito, o
princípio da causalidade (art. 85, § 10, CPC) abrange a causa de manutenção desnecessária do processo. A omissão do
banco apelado
em comunicar a quitação por quase oito anos viola os deveres de boa-fé (art. 5º, CPC) e cooperação (art. 6º, CPC), configurando causalidade superveniente que justifica a inversão dos ônus sucumbenciais. A situação distingue-se dos precedentes firmados nos REsp 1.927.469/PE e 1.915.735/SC (STJ, 2ª Turma), nos quais não houve citação nem necessidade de defesa pelo executado. O advogado do
apelante
exitoso nos embargos faz jus a honorários, sob pena de violação à paridade de tratamento (art. 7º, CPC; REsp 1.980.956/SP, STJ, 3ª Turma). Recurso provido para deferir a justiça gratuita e inverter os ônus sucumbenciais, condenando o
banco apelado
em honorários de 1
5
%
(quinze por cento)
sobre o valor atualizado da execução.